Tribunal: STF
Processo: HC 242712
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL (POR TRINTA E CINCO VEZES). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.523.462, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. AUMENTO MOTIVADO. DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA.SÚMULA 7 DO STJ. ÍNDICE APLICADO CORRETAMENTE. NÚMERO DE AÇÕES. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Os pedidos de absolvição e de exclusão da qualificadora do abuso de confiança foram objeto de exame no julgamento do HC 856.373/SP, de minha relatoria, cuja ordem não foi conhecida, em decisão publicada no dia 27/10/2023. Tratando-se o feito, neste ponto, de mera reiteração de outro habeas corpus. 



    2. Não merece prosperar a pretensão de reconhecimento da circunstância relativa ao comportamento da vítima em favor da agravante, no cálculo da pena-base. Os elementos probatórios demonstraram que a vítima não induziu ou instigou a prática do crime, e não é possível concluir que ela facilitou a sua execução, pois a senha estava guardada dentro de sua residência e foi obtida com o abuso de confiança da agravante, a qual trabalhava no local. 



    3. A aferição da presença (ou não) da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do CP a fim de descaracterizar a continuidade delitiva, demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa, vedado nesta instância especial pela Súmula 7/STJ. 



    4. De rigor a majoração da pena pela continuidade no patamar máximo de 2/3, pois a agravante efetuou 35 saques com o cartão da vítima. 5. Agravo regimental não provido.”



    O acórdão foi mantido em sucessivos embargos de declaração opostos pela defesa.



    Colhe-se dos autos que a paciente foi sentenciada à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal por trinta e cinco vezes.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto - Crime continuado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Confissão - Decisão condenatória que se impõe - Reparo na fração da exasperação da pena-base - Penas readequadas - Regime prisional fixado com critério - Recurso parcialmente provido.”



    A pena foi redimensionada para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.



    Foi interposto recurso especial, o qual não foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos do decisum supramencionado.



    Sobreveio a presente impetração na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual decorrente de apontada ausência de apreciação de ponto de interesse da defesa pela instância a quo.



    Afirma que a “obtenção de pronunciamento a respeito do principal pedido realizado no REsp (e-STJ Fl.407, penúltimo parágrafo), portanto, é o único foco deste writ e dos embargos de declaração opostos perante a autoridade coatora”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer-se, forte nas razões elencadas, que Vossas Excelências conheçam deste habeas corpus e, ato contínuo, concedam a ordem, a fim de cassar a decisão colegiada debatida (e-STJ Fl.797/804) para, em seguida, determinar que a autoridade coatora, diante do reconhecimento de que “[...] a tese de que o irmão da vítima não presenciou os fatos e que se trata de testemunho de ‘ouvi dizer’ não foi analisada pelo Tribunal a quo [...]” (e-STJ Fl.742 e 775, bem como STJ Fl.75 do HC nº 856.373/SP - destaquei), pronuncie-se sobre o pedido principal formulado no REsp (e-STJ Fl.407, penúltimo parágrafo), ou seja, a denunciada violação ao art. 1.022, inc. II, do CPC, cometida pela Corte Bandeirante ao, dentre outros, não analisar a atacada precariedade do testemunho indireto (única prova judicializada). 



    Caso o writ não seja conhecido, pugna-se pela análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex officio, na forma do art. 5º, inc. XXXV, da CF/8815, art. 654, §2º, do CPP16 e art. 193, inc. II, do RISTF, ante a flagrante violência em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade, experimentada pela paciente.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 740-746): [...]



    Conforme se extrai dos excertos, não apenas as provas produzidas na fase inquisitiva foram consideradas no decreto condenatório, mas também o depoimento judicial do irmão da vítima. Portanto, inverter as conclusões das instâncias ordinárias no sentido da existência de provas suficientes - não apenas produzidas na fase inquisitiva - para amparar a condenação, implicaria reexame de fatos e provas, providência que não cabe na estreita via do writ. Nesse sentido [...]



    Demais disso, a tese de que o irmão da vítima não presenciou os fatos e que se trata de testemunho de "ouvi dizer" não foi analisada pelo Tribunal a quo, o que impede o seu conhecimento diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Prosseguindo-se, no que tange ao pleito de afastamento da qualificadora do abuso de confiança, nota-se que o reconhecimento se deu pelos seguintes fundamentos: [...]



    Desse modo, constatada pelas instâncias ordinárias a relação de confiança entre a paciente e a vítima, não cabe na estreita via do mandamus acolher a tese no sentido contrário, em vista do necessário revolvimento fático-probatório dos autos. A propósito: [...]



    Outrossim, o fato da paciente ter trabalhado por pouco tempo na residência da vítima (cerca de 1 ano) não impede, por si só, a configuração da citada qualificadora. A corroborar: [...]



    Assim, em virtude da reiteração, tem-se a prejudicialidade do presente recurso quanto a este pedido. Nesse sentido: [...]



    Além do mais, devidamente fundamentado o acórdão, o afastamento destas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.



      Prosseguindo, não merece prosperar o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que o comportamento negligente da vítima foi essencial para a prática do crime, pois deixou a senha junto com o cartão. Nota-se que a vítima não induziu ou instigou a prática do crime, e não é possível concluir que ela facilitou a sua execução, pois a senha estava guardada dentro de sua residência e foi obtida com o abuso de confiança da agravante, a qual trabalhava no local. 



    Da mesma forma, não comporta guarida a pretensão de redução da fração de 2/3, aplicada pela continuidade delitiva, pois a agravante efetuou 35 saques com o cartão da vítima. A propósito: [...]



    Outrossim, a aferição da presença (ou não) da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do CP a fim de descaracterizar a continuidade delitiva, demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa, vedado nesta instância especial pela Súmula 7/STJ. Nesse sentido: [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    In casu, a pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade e do espectro de cognoscibilidade de recurso interposto e de competência da instância a quo. 



    Desta sorte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216683-AgR, Primeira turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022)



    Demais disso, sobre a matéria de fundo, o Tribunal a quo não se manifestou sobre o mérito da questão levada a seu conhecimento, porquanto a “a tese de que o irmão da vítima não presenciou os fatos e que se trata de testemunho de "ouvi dizer" não foi analisada pelo Tribunal a quo, o que impede o seu conhecimento diretamente por esta Corte”.



    Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicados o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente